Tribunal: TJBA
Processo: 8011808-84.2019.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8011808-84.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

RECLAMANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECLAMADO: 6a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

RECLAMAÇÃO
-
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NEGADOS POR TURMA RECURSAL –
APRESENTAÇÃO EM FACE DE ENUNCIADO DE SÚMULA NÃO VINCULANTE – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ E POR EST
A
CORTE DE JUSTIÇA –
EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO

1. Cuida-se de Reclamação

interpost
a

por DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em face
de
decisão
proferida pela 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento de recurso inominado de número 8010239-79.2018.8.05.0001, onde patrocinava os interesses da Sra. REJANE CORREIA DOS SANTOS na ação em que contendia com MUNICÍPIO DE SALVADOR.

2.
A reclamação sustenta que o acórdão recorrido contraria
os termos da

Lei Complementar 132/09

e
a Súmula nº 421 do STJ
que d
etermina que não
são
devido
s
honorários de sucumbência quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
in casu
, ao Estado da Bahia e não ao Município de Salvador.

3. Conforme entendimento fixado pelo próprio STJ e seguido por esta Corte: “
...
não ser a hipótese de cabimento da reclamação, pois referido instituto não se presta para garantir a autoridade de entendimento firmado em Súmula sem efeito vinculante. Não é por outra razão que esta Corte adverte que ‘a Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal’
” (STJ - Rcl: 38635 SP 2019/0234717-8).

4. A jurisprudência dessa Seção, por seu turno, mantém o mesmo entendimento em casos similares transcritos no acórdão.

5
.
Reclamação extinta sem julgamento do mérito
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011808-84.2019.8.05.0000
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
6a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas
do Estado da Bahia,
por
JULGAR EXTINTA
a Reclamação,
sem análise do mérito
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .